Tribunal: STF
Processo: CA 38
Classe: CA
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-11
Data de publicação: 1989-10-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE AUTORIDADE JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ADMINISTRATIVA DA UNIÃO (CNP).
COMPETÊNCIA ORIGINARIA PARA PROCESSAR E JULGAR CONFLITOS DE
ATRIBUIÇÕES QUE PELA CARTA ANTERIOR ESTAVA DEFERIDA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ( ARTIGO 119, I, 'F') E QUE PELA ATUAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM PEQUENA ALTERAÇÃO DE  REDAÇÃO, FOI
DESLOCADA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 105, I, 'G').
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE REMETER OS AUTOS AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE EXAMINE DA SUA COMPETÊNCIA
PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE CONFLITO EM FACE DO
NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL.